Tribunal: STF
Processo: ARE 1585791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. legalidade de multa aplicada pelo Procon. Matéria infraconstitucional. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade do recurso. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 e da necessidade de exame de norma infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Conforme afirmado na decisão recorrida, não é possível chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem sem o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    5. Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.